Tribunal: TJMT
Processo: 1036875-34.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1036875-34.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[JULIO CUNHA FERRAZ - CPF: 413.564.626-34 (RECORRENTE), RUBENS SANTOS ALVES - CPF: 899.293.301-00 (ADVOGADO), TVLX VIAGENS E TURISMO S/A - CNPJ: 12.337.454/0001-31 (RECORRIDO), ADRIANO GALHERA - CPF: 288.238.148-47 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA
-
PACOTE DE VIAGEM –
CANCELAMENTO DE VOO –
REMARCAÇÃO OBSTADA PELA RECLAMADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO,
OBSERVADO O DISPOSTO NA LEI No 14.034/20 – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 130253711, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inaugural, para condenar a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação, por envolver ilícito contratual.

Ainda, condenou a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de
R$ 22.249,10 (vinte e dois mil duzentos e quarenta e nove reais e dez centavos)
a título de

danos materiais
,
corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir do efetivo prejuízo (29.09.2021 - Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Preliminar
: Ilegitimidade passiva da recorrente;

2)

A ausência de ato ilícito;

3)

A inexistência de danos morais;

4)

O
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões (id. no 130253718), o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente, haja vista a solidariedade que se estabelece entre os fornecedores na cadeia de consumo.

Ademais, vê-se que o reclamante adquiriu o pacote de viagem diretamente da empresa demandada, sendo, portanto, legítima para responder por eventual ilicitude cometida em tal sentido.

Segundo consta na petição inicial, no dia
17/01/2020
, o autor realizou a compra de um pacote de viagens através do site da reclamada TVLX, com trecho de
Cuiabá a Orlando,
com data de embarque
no dia 17/08/2020
e retorno previsto para
a data de 29/08/2020
, pela quantia de
R$ 22.249,08 (vinte e dois mil, duzentos e quarenta e nove reais e oito centavos)
, a ser paga através do cartão de crédito final 3852, sob a reserva no 26293664.

Aduziu que por causa da pandemia não foi possível realizar a viagem e que mesmo após várias tentativas de reembolso e remarcação, não houve a devolução do dinheiro investido na viagem.

A demandada, por sua vez, arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alega a inexistência de culpa, bem como a ausência de danos sob o argumento de falta de ingerência sobre os voos.

Pois bem.
In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).

No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo
, entendo que os danos morais restaram caracterizados, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
consistentes na impossibilidade de utilização dos créditos e na ausência de reembolso do valor pago pelo consumidor.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE AÉREO -CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DA COVID-19 – PEDIDO DE REEMBOLSO NÃO ATENDIDO – ALTERAÇÃO UNILATERAL DA PASSAGEM PARA DATA POSTERIOR SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR – SITUAÇÃO EXPECIONAL DEMONSTRADA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Com a alteração de voo em decorrência dos reflexos da pandemia ocasionada pela Covid-19, o consumidor poderá, a seu critério, solicitar o reembolso, a disponibilização de crédito ou a reacomodação em outro voo (art. 3o da Lei n. 14.034/2020).
Acaso opte pelo reembolso da quantia paga, esta deve ocorrer no prazo de 12 (doze) meses, contados da data do voo cancelado
. A readequação da malha viária nesses casos não retira a responsabilidade das companhias aéreas em prestar assistência material e informações adequadas ao consumidor.
A ausência de restituição da quantia paga pelas passagens no prazo legal, aliada à ausência de informações adequadas acerca da solicitação efetuada pelo consumidor, configura falha na prestação do serviço, passível de indenização por danos morais
.

(N.U 1027030-75.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença,
deve ser mantida
, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2022